Tribunal: TJSP
Processo: 1182964-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios. O réu alega que o empréstimo foi realizado com consentimento do autor, mas não apresentou

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios. O réu alega que o empréstimo foi realizado com consentimento do autor, mas não apresentou provas suficientes para demonstrar a lisura da operação. II. Razões de Decidir. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável, exigindo que o banco demonstre a regularidade da operação, o que não ocorreu. O desconto não autorizado causou transtornos ao autor, justificando a indenização por danos morais. O valor fixado(R$ 5.000,00) é proporcional e razoável. IV. Dispositivo. RECURSO DESPROVIDO.